Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. ADIAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA (COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de quantia paga em contrato de pacote de turismo e ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso dos autores visando à reforma da sentença, que acolheu apenas parte do pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação aos direitos a personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos ou as frustrações na relação contratual, tais como cancelamento de pacotes de turismo, decorrentes de desdobramentos da pandemia do coronavírus. Os autores, no dia 21/03/2020, adquiriram dois pacotes de turismo promocionais, junto à ré, com destino a Orlando-EUA, pelo valor de R$ 1.998,00. O contrato previa que os clientes deveriam definir três possíveis datas para a realização da viagem, sendo que a empresa se obrigava a confirmar o pacote em até 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data escolhida. Ocorre que, escolhidas as datas de 21/06/2021, 23/08/2021 e 13/09/2021, o contrato não pode ser executado em razão do contexto de calamidade pública global decorrente da pandemia da covid-19. Posteriormente, os autores indicaram novas datas (03/09/2022, 09/09/2022 e 15/09/2022), as quais também não puderam ser confirmadas, em face da ausência de disponibilidade de tarifas promocionais no respectivo período. O adiamento da viagem, com posterior cancelamento após inviabilidade de execução, não enseja, por si só, a reparação por danos morais, na medida em que não representa lesão de direitos da personalidade dos autores. O caso se resolve apenas com o reembolso do valor pago, o qual já foi reconhecido na origem ou com o cumprimento pelo resultado equivalente, mediante a obrigação de fornecer uma passagem para o trecho, ponto que, rejeitado na sentença, não foi objeto de recurso. Ademais, a lei 14.046/2020, em seu art. 5o, afasta a possibilidade de reparação por danos morais em casos de cancelamento ou adiamento de contratos regidos por ela, tal como o de pacote turístico. Nesse quadro, não se acolhe o pleito indenizatório. Sentença que se confirma.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.

J